Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711581-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: RAIMUNDO LUCIANO DAS NEVES FILHO D E S P A C H O À Secretaria para alterar o cadastramento do feito, eis que se trata de julgamento de dois (02) recursos de apelação, conforme se infere no ID no 24700675, pág. 1. Após, conclusos. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator